Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-39.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005768-39.2016.811.0003
Recorrente: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
Recorrido: FERTILIZANTES HERINGUES S/A
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005768-39.2016.811.0003
Recorrente: FERTILIZANTES HERINGUES S/A
Recorrido: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005768-39.2016.811.0003
Recorrente: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Recorrido: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005768-39.2016.811.0003
Trata-se de recurso especial (id. 88629489) interposto por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 76451988):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – VALE-PEDÁGIO – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO EMBARCADOR – PENALIDADE DO ARTIGO 8o DA LEI N. 10.209/2001 – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE RCTRC – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS – INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo (STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Consoante a dicção do artigo 8o da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de infração ao disposto na referida Lei, o embarcador é obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação simplista do citado dispositivo acarreta flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.
Para chegar ao valor da penalidade deve ser aplicado o princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que o transportador incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja capaz de penalizar o embarcador pelo descumprimento da lei. Na hipótese, tem-se como adequado o valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado.
O ramo de transportes trabalha com o seguro denominado RCTRC – seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas, que garante ao transportador, e somente a ele, contra os danos que sua atividade causar a terceiros. Em caso de contratação pelo tomador do serviço de transporte, o transportador se exime da responsabilidade de contratar o seguro; contudo, não impõe à empresa contratante a obrigação de devolver o valor cobrado do transportador. Precedente deste Tribunal (RAC 1005755-40.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018). (RAC n° 1005768-39.2016.811.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 85284455.
A recorrente alega em suas razões:
(i) violação ao art. 489, § 1°, IV e VI do CPC, ao fundamento de que o Tribunal foi omisso ao não se manifestar sobre o julgado da ADI 6031/STF, a respeito da impossibilidade de apreciação equitativa ante a regra especial do art. 8° da Lei n° 10.209/01.
(ii) ofensa ao art. 8° da Lei n° 10.209/01, ao argumento de que a norma legal foi desconsiderada pelo acórdão. Justifica que não há falar-se em apreciação equitativa, quando a norma legal expressa o valor a ser indenizado ao transportados em “quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.
(iii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 89477951).
Preparo recolhido (Certidão de id. 88726960).
Intimadas, as recorridas deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 97502504).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau, este Sodalício deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação de cobrança, todavia alterando o valor da multa prevista expressamente no art. 8° da Lei 10.209/2001.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e VI do CPC e 8° da Lei n° 10.209/01, bem como existência de dissídio jurisprudencial, sustenta o recorrente que a impossibilidade de apreciação equitativa ante a regra especial do art. 8° da Lei n° 10.209/01 deixou de ser observada pelo órgão fracionário deste Sodalício, mormente a questão já ter sido objeto da ADI 6031/STF.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Outrossim, quanto ao fundamento da alínea “c”, foram atendidos os comandos dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Portanto, a partir da alegada ofensa aos artigos acima mencionados, bem como a existência de divergência jurisprudencial demonstrada, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
A propósito, no STJ já se manifestou no seguinte sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE PEDÁGIO. LEI 10.209/2001. "DOBRA DO FRETE". NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de "dobra do frete". 2. "A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, Rel. p/ acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe de 05/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1532681/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)” (grifei)
No caso dos autos, o órgão fracionário concluiu no seguinte sentido:
“Com efeito, a penalidade imposta ao embarcador, ainda que respaldada em previsão legal, deve ser aplicada levando em consideração o princípio da razoabilidade, bem como o disposto no art. 412 do Código Civil, o qual estatui que ‘O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal’.” (sic).
Diante desse quadro, nada obsta o juízo positivo de admissibilidade do presente recurso.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005768-39.2016.811.0003
Trata-se de recurso especial (id. 88787458) interposto por FERTILIZANTES HERINGUES S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 76451988):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – VALE-PEDÁGIO – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO EMBARCADOR – PENALIDADE DO ARTIGO 8o DA LEI N. 10.209/2001 – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE RCTRC – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS – INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo (STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Consoante a dicção do artigo 8o da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de infração ao disposto na referida Lei, o embarcador é obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação simplista do citado dispositivo acarreta flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.
Para chegar ao valor da penalidade deve ser aplicado o princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que o transportador incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja capaz de penalizar o embarcador pelo descumprimento da lei. Na hipótese, tem-se como adequado o valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado.
O ramo de transportes trabalha com o seguro denominado RCTRC – seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas, que garante ao transportador, e somente a ele, contra os danos que sua atividade causar a terceiros. Em caso de contratação pelo tomador do serviço de transporte, o transportador se exime da responsabilidade de contratar o seguro; contudo, não impõe à empresa contratante a obrigação de devolver o valor cobrado do transportador. Precedente deste Tribunal (RAC 1005755-40.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018). (RAC n° 1005768-39.2016.811.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 85284455.
O recorrente alega em suas razões a inconstitucionalidade do art. 8° da Lei n° 10.209/01 e que a decisão deste Sodalício foi “ultra petita”.
Recurso tempestivo (id. 88906963).
Sem preparo (Certidão de id. 89347957 e 92772464).
Contrarrazões (id. 97121094).
É o relatório.
Decido.
Deserção
No caso dos autos, o recurso especial em questão foi interposto no dia 28/05/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo (Certidão de id. 89347957).
Afere-se que a Vice-Presidência deste Sodalício determinou a intimação da recorrente para recolher o preparo, fazendo consignar o seguinte:
“Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, intime-se o segundo recorrente (FERTILIZANTES HERINGUES S/A) para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifei).
A parte recorrente deixou escoar o prazo concedido, sem qualquer manifestação nos autos. Nesse contexto, quando desatendida a determinação ou atendida a destempo, o recurso há de ser declarado deserto.
Além da previsão contida no art. 1.007, caput, do CPC, há súmula impeditiva de seguimento, a saber:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 1. Não comprovando a parte agravante o recolhimento do preparo e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual civil de 2015, é deserto o recurso interposto. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisada caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1791162/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005768-39.2016.811.0003
Trata-se de recurso especial (id. 88774491) interposto por BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 76451988):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – VALE-PEDÁGIO – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO EMBARCADOR – PENALIDADE DO ARTIGO 8o DA LEI N. 10.209/2001 – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE RCTRC – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS – INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo (STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Consoante a dicção do artigo 8o da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de infração ao disposto na referida Lei, o embarcador é obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação simplista do citado dispositivo acarreta flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.
Para chegar ao valor da penalidade deve ser aplicado o princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que o transportador incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja capaz de penalizar o embarcador pelo descumprimento da lei. Na hipótese, tem-se como adequado o valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado.
O ramo de transportes trabalha com o seguro denominado RCTRC – seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas, que garante ao transportador, e somente a ele, contra os danos que sua atividade causar a terceiros. Em caso de contratação pelo tomador do serviço de transporte, o transportador se exime da responsabilidade de contratar o seguro; contudo, não impõe à empresa contratante a obrigação de devolver o valor cobrado do transportador. Precedente deste Tribunal (RAC 1005755-40.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018). (RAC n° 1005768-39.2016.811.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 85284455.
O recorrente alega em suas razões, ofensa ao art. 337, IX e XI, do CPC, ao fundamento de que o acórdão foi omisso “ao abordar e/ou refurtar o argumento de que, em verdade, (...) Pleiteia a Recorrida com a presente medida, a restituição de suposto valor pago a título de pedágio, e ainda, com fundamento no artigo 8° da Lei 10.209/2001, o recebimento em dobro do valor dos fretes contratados”.
Recurso tempestivo (id. 88906969).
Devidamente preparado (Certidão de id. 89347958).
Contrarrazões (id. 97121093).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, o órgão fracionário deste Sodalício sequer debateu e/ou decidiu a questão dos autos à luz do art. 337, IX e XI, do CPC, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 337, IX e XI, do CPC suscitada pela recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo ao art. 337, IX e XI, do CPC.
Ante o exposto:
a) dou seguimento ao recurso especial (id. 88629489), interposto por Pedromar Transportes LTDA.
b) nego seguimento aos recursos especiais (id. 88787458 e 88774491), interpostos respectivamente por Fertilizantes Heringer S/A e Bom Jesus Transportes e Logística LTDA, ambos com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça